Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PASSAGEM AÉREA. VOO. CANCELAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação regida pelas partes é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor, nos moldes do que preconiza os seus artigos 2o e 3o desta Lei. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII, da CRFB/88).
2. De acordo com o art. 14 do CDC, as empresas de transporte aéreo respondem objetivamente pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação dos serviços. Ou seja, basta a comprovação da ocorrência de dano ao consumidor, originada por uma conduta comissiva ou omissiva do fornecedor para que haja o dever de indenizar, sendo irrelevante, nesses casos, a valoração de culpa.
3. Do conjunto probatório juntado aos autos, tem-se que a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante acarretou dano moral passível de indenização.
4. Ao fixar a indenização por dano moral, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se, pois, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.
5. Apelação conhecida e desprovida.